Tribunal: TJDFT
Processo: 0733041-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733041-10.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL BATISTA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LAD. REJEITADAS PRELIMINARES DE ILICITUDE DA PROVA EM RAZÃO DE CRIME PREPARADO E ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 42 DA LAD. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAR A PENABASE. 3a FASE. PRIVILÉGIO INSCULPIDO NO §4o DO ART. 33 DA LAD. NÃO CABIMENTO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. RECURSOS CONHECIDOS; PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, APELOS NÃO PROVIDOS. 1. Inexiste flagrante preparado se o réu não foi induzido à prática do crime por policiais. Ademais, o delito de tráfico de drogas é tipo misto alternativo. Quaisquer das condutas enumeradas no art. 33 da Lei 11.343/2006, isolada ou cumulativamente, configura o crime. Precedentes do STJ. 2. A revista pessoal dos suspeitos, apesar de decorrer de denúncia anônima, ocorreu somente após a verificação, pelos agentes de polícia, de atividade suspeita de traficância, através de campana policial. Posteriormente, os agentes abordaram os denunciados a partir da verificação de elementos concretos e objetivos no sentido de que eles estavam na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituíssem corpo de delito, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, sendo que os fatos foram posteriormente confirmados por outros meios de provas. 3. Se ausentes vícios que apontem ilegalidade das provas obtidas no procedimento de revista pessoal, a preliminar de nulidade deve ser rejeitada. 4. Não há incompatibilidade do regime inicial semiaberto com a vedação ao direito do apelante de recorrer em liberdade, quando os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva se mostram inalterados e em consonância com o art. 312 do Código de Processo Penal, a fim de assegurar a ordem pública e preservar a saúde pública. 5. Mantém-se a condenação dos acusados pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria do delito, tanto pela prova pericial, quanto pelos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apreciados em conjunto. 6. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 7. Vigora o entendimento de que os dois vetores do art. 42 da Lei 11.343/2006 (quantidade e natureza da droga) devem ser analisados em conjunto, e não fracionados, para balizar circunstância judicial (1a fase dosimétrica) ou modular a fração de diminuição do privilégio (3a fase dosimétrica), reservada a discricionariedade do sentenciante para a fase de sua utilização. 8. In casu, a natureza da droga foi utilizada tão somente para exasperar a pena-base dos recorrentes. Nessa linha, deve ser valorada em desfavor dos apelantes a natureza da droga, notadamente a cocaína, que possui um efeito devastador e, em razão disso, tem sido causa de efeitos severamente nocivos à sociedade, notadamente à saúde e segurança públicas. 9. Nos termos do § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, o acusado, para ser agraciado com a referida causa de redução da pena deve atender a alguns requisitos, quais sejam: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas e a não participação em organização criminosa. 10. As ações penais em curso podem ser utilizadas para formação da convicção do julgador de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar a incidência do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006. Precedentes do TJDFT e do STJ. 11. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena relativa ao crime de tráfico ilícito de drogas, bem como a vedação à substituição da pena corporal por restritiva de direitos quando a pena aplicada é superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (anos), a teor do disposto no art. 33, § 2o, alínea “b”, e art. 44, inciso I, ambos do Código Penal. 12. Recursos conhecidos; preliminares rejeitadas e, no mérito, apelos não providos. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pugnando pela aplicação do tráfico privilegiado, com a consequente fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Sustenta que a existência de ação penal em curso, por si só, não é óbice para a incidência da mencionada causa de diminuição da pena. No aspecto, cita o advento de dissídio interpretativo, colacionando ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal para demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A respeito, vale citar o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, o qual se encontra em harmonia à tese jurídica defendida pela parte insurgente: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC/15. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182 DO STJ. ILEGALIDADE FLAGRANTE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. PENA REDIMENSIONADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. A falta de impugnação específica do fundamento da decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/15 e do óbice contido na Súmula 182/STJ, aplicável por analogia. 2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia. Precedentes do STJ. 3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do AgRg nos EAREsp 1.852.098/AM, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, julgado em 27/10/2021, DJe 3/11/2021, revisitando entendimento anteriormente firmado, se alinhou ao posicionamento do STF, fixando a tese de que "a existência de ações penais em andamento não justifica a conclusão de que o sentenciado se dedica às atividades criminosas para fins de obstar a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006". 4. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, para reconhecer a ILSON NUNES RIBEIRO a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006 e, diante do concurso material com o crime do art. 180 do CP, fixar a pena final em 3 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 243 dias-multa (AgRg no AREsp 2219234/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 14/2/2023, grifou-se). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005